Tribunal: STF
Processo: HC 254926
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lucas Machado dos Santos Carvalho contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 992.584/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS MACHADO DOS SANTOS CARVALHO, em que se aponta como autoridade coatora a 13ª Câmara de Direito Criminal do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no julgamento do HC n. 2049148-72.2025.8.26.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado como incurso no art. 33 [tráfico] da Lei n. 11.343/2006, 3 meses de detenção como incurso no art. 129, caput [lesão corporal], do Código Penal, e 2 meses de detenção como incurso no art. 329, caput [resistência], do Código Penal, na forma do art. 70 do Código Penal (fls. 21- 37).



    A sentença condenatória transitou em julgado, sem interposição de recurso de apelação, em 29/01/2024 para o Ministério Público e em 23/02/2024 para a defesa (e-STJ fl. 43).



    No presente writ, a defesa alega que houve ilegalidade na fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, pois a pena corporal reclusiva foi fixada no mínimo legal, violando a Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal (fls. 7-8).



    Sustenta que o paciente está cumprindo pena em regime fechado desde 6 de maio de 2023, o que configura constrangimento ilegal, e que a medida liminar deve ser concedida para estabelecer o regime inicial semiaberto (fls. 9-10).



    Requer, assim, em caráter liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja ratificado o regime aberto para início da reprimenda imposta ao paciente, bem como a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 10).



    É o relatório. DECIDO.



    A controvérsia diz respeito a possível ilegalidade na negativa de fixação do regime aberto e de aplicação da figura do tráfico privilegiado em favor do paciente.



    Com efeito, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, “e”, da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.



    Na hipótese em apreço, o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado 23/02/2024 (e-STJ fl. 43).



    Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal. Anoto que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação. Nessa linha: [...].



    Cito, também, a orientação do Supremo Tribunal Federal: [...].



    Demais a mais, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal” (AgRg no HC 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/10/2021).



    De todo modo, não verifico no acórdão impugnado nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 6 – grifei). 



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Pelos motivos de fato e de direito apresentados, requer-se que após o seu regular trâmite, que essa Colenda Corte de Justiça, no Mérito conceda a presente ordem de Habeas Corpus de ofício em favor do paciente LUCAS MACHADO DOS SANTOS CARVALHO, a fim de que seja ratificado o regime aberto para início da reprimenda imposta ao paciente, bem como, que seja aplicado o redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por ser um ato de JUSTIÇA! (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 992.584/SP (doc. 6). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FA-CHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator